Tribunal: TJMT
Processo: 1026302-71.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026302-71.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[UESLLEY RODRIGUES PEREIRA - CPF: 057.622.541-00 (AGRAVANTE), MARILENE ALVES - CPF: 630.357.901-91 (ADVOGADO), WILLIAN COLETA DUARTE - CPF: 654.199.101-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: UESLLEY RODRIGUES PEREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

E M E N T A

DIREITO PENAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – DECISÃO QUE INDEFERIU A PROGRESSÃO DE REGIME – DATA-BASE MODIFICADA PARA O ÚLTIMO DELITO (FALTA GRAVE) – ALTERAÇÃO DO MARCO INICIAL – PRELIMINAR – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – PRETENDE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE – DATA-BASE DEVIDAMENTE FIXADA – DELITO PRATICADO PELO RECUPERANDO NO CURSO DA EXECUÇÃO – CASO SEMELHANTE AOS PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES – AUSÊNCIA DE
DISTINGUISHING
E
OVERRULING –
INDEFERIMENTO MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se a decisão encontra-se devidamente motivada, não há falar em carência de fundamentação ou qualquer nulidade.

O cometimento de falta grave/delito no curso da execução penal autoriza a modificação da data-base para o cômputo da progressão de regime e demais benefícios.

Não cabe falar em
distinguishing
ou
overruling
, quando a questão posta nos autos é a mesma pacificada pela jurisprudência das Cortes Superiores.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1026302-71.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: UESLLEY RODRIGUES PEREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
agravo em execução
interposto pela defesa de
Ueslley Rodrigues Pereira
com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da
4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
, que indeferiu o pedido de progressão de regime.

Executivo penal
: recuperando
Ueslley Rodrigues Pereira
,

que cumpre a pena total de 22 (vinte) anos, 05 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, remanescendo 14 (quatorze) anos e 02 (dois) dias a serem cumpridos. Atualmente, o recuperando encontra-se em regime
fechado
.

A execução penal se dá sobre as seguintes condenações:

Processo n. 0000801-95.2013.8.11.0027

Delito: Tráfico de entorpecentes.

Data do fato: 26/07/2013.

Pena: 05 (cinco) anos.

Trânsito em julgado: 08/09/2014.

Processo n. 0000937-92.2013.8.11.0027

Delito: Tráfico de entorpecentes.

Data do fato: 01/04/2013 a 31/08/2013.

Pena: 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias.

Trânsito em julgado: 01/12/2017.

Processo n. 0002807-70.2016.8.11.0027

Delito/falta grave: Tráfico de entorpecentes

Data do fato: 17/11/2016
(praticado enquanto preso)
.

Pena: 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias.

Trânsito em julgado: 03/12/2019.

Ao longo do executivo penal, o reeducando praticou nova infração, tendo o magistrado fixado a data do cometimento do novo delito (17/11/2016) como marco inicial para a contagem do prazo para a obtenção dos benefícios futuros.

Decisão recorrida
: indeferiu a progressão de regime do reeducando, ao argumento de que
“o recuperando sequer alcançou o requisito objetivo para a concessão da benesse, conforme se extrai do cálculo homologado”
(id. 70113482).

Agravo em execução da defesa:
preliminarmente, sustenta a nulidade da decisão, por carência de fundamentação. No mérito, aduz que a alteração da data-base para a concessão de benefícios gera excesso de execução. Por isso, pleiteia a retificação do atestado de pena, a fim de constar a data de sua primeira prisão (26/07/2013). Por fim, requer seja reconhecida a hipótese de
“distinguishing ou a distinção desta com o caso concreto, e seja demonstrado o overruling ou a superação do entendimento, sob pena de nulidade, por falta de fundamentação, nos termos do parágrafo 2º, inciso VI do art. 315 do CPP”
(id. 70113481).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça
: discordam dos argumentos defensivos, pugnando seja negado provimento ao recurso (id. 70113479).

Juízo de retratação
: o magistrado singular manteve a decisão impugnada (id. 70113477).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
: da lavra do e. Procurador de Justiça,
Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino
, opina pelo não provimento do recurso, nos seguintes termos:

“Reforma da decisão proferida pelo juízo “a quo” para conceder a progressão de regime ao agravante – Impossibilidade - Progressão indeferida em razão de nova condenação transitada em julgado que caracterizou falta grave e ensejou a alteração da data base - Decisão que deve ser mantida. Recurso improvido.”
(id. 71747498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: UESLLEY RODRIGUES PEREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa sustenta que houve violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, porquanto a decisão que indeferiu o pedido de progressão não rebateu todos os argumentos apresentados.

Ao analisar o pedido de concessão da progressão regimental, o magistrado singular indeferiu o pedido, consignando que “
o recuperando sequer alcançou o requisito objetivo para a concessão da benesse, conforme se extrai do cálculo homologado”
.

Assim, embora sucinta, a decisão prolatada refutou a tese defensiva, uma vez que o não preenchimento do requisito objetivo (percentual de cumprimento da pena) impede a concessão do benefício requerido.

A objetividade das decisões judiciais não pode ser interpretada como carência de fundamentação, até mesmo porque a prolixidade não é sinônimo de decisão fundamentada.

Portanto, se a decisão se encontra devidamente motivada, não há falar em carência de fundamentação ou qualquer nulidade.

Por tal razão,
rejeito
a preliminar aventada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como demonstrado acima, o recuperando encontrava-se preso desde o dia 26/07/2013 (1º processo), contudo, no interior da unidade prisional, no dia 17/11/2016, praticou novo delito, tendo sido processado, julgado e condenado pela prática do crime de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes, nos autos da ação penal n. 0002807-70.2016.8.11.0027.

Diante disso, em
14 de fevereiro de 2017
, o magistrado condutor do executivo penal
reconheceu
a ocorrência da
falta grave
e determinou a
modificação
da
data-base
, conforme se verifica no id. 70113486 – pág. 135.

Vejamos parte da decisão:

“[...] a contagem para fins de progressão do regime deve recomeçar da data da prática da infração disciplinar, ou seja, no caso “sub examine” a contagem deve ser interrompida e recomeçar a contar a partir de 17/11/2016 (autos n. 0002807-70.2016.8.11.0027 – código 47202), data da falta grave”.

Perfeitamente admissível. Mormente porque o
Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que
“o reconhecimento de falta grave no curso da execução penal autoriza a regressão de regime prisional e
impõe a alteração da data-base do prazo para a concessão de benefícios
”
[1]
.

Assim, como bem argumentado pelo magistrado, no caso dos autos não deve ser considerada a data da prisão do recuperando para a concessão de benefícios, mas sim a da falta grave, ou seja, 17/11/2016, quando cometeu o novo delito, pelo o qual foi condenado.

Por consequência, reconhecida a legalidade da decisão que alterou a data-base para o cálculo de benefícios, não há falar em progressão de regime neste momento, uma vez que o recuperando somente alcançará o requisito objetivo em 09/04/2024.

Distinguishing
e
Overrruling
:

Por fim, descabe falar em
distinguishing
ou
overruling,
sobretudo porque é evidente a semelhança do cenário jurídico-processual ora em exame e as hipóteses que determinaram a tese jurídica formulada nos precedentes citados pela defesa.

Em outras palavras, a questão posta nos autos é a mesma pacificada pela jurisprudência das Cortes Superiores e, inclusive, citada pela defesa.

Conclusão
:

Pelo exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de agravo em execução interposto.

É como voto.

[1]
AgRg no HC 567.401/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021